Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725843-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM EMBARGADO: REGINALDO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO CEZAR VICENTIM, contra acórdão de ID – 34592197. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34869633. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se REGINALDO ALVES DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 15:01:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador